Tribunal: TJDFT
Processo: 0718687-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718687-49.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO RIOS DE OLIVEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LUCIANO RIOS DE OLIVEIRA visando a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com apoio no art. 485, I, do CPC. Nas razões recursais, o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, sem a comprovação de sua miserabilidade. Em despacho de ID 72066487, foi determinado ao apelante, sendo empregado, pensionista ou aposentado, colacionar os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, e, no caso de não exercer atividade remunerada, a juntada do extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos a justificar a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e recibos de despesas mensais, por exemplo. Na mesma ocasião, facultou-se ao apelante ainda o recolhimento do preparo. Todavia, em petição de ID 72287846, o apelante reitera o pedido, abstendo-se, contudo, de colacionar documentos comprobatórios da alegada miserabilidade e sem o recolhimento do preparo devido. É o relatório. Decido. No exame de admissibilidade recursal deve-se averiguar a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Nesse contexto, o preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007, verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ante o exposto, ausente o recolhimento do preparo, NÃO CONHEÇO da apelação cível, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator